Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725006-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO AGRAVADO: JOSE DE ALENCAR GARCIA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0733269-87.2018.8.07.0001, deferiu a penhora no rosto dos autos do Processo n.o 0704917-24.2025.8.07.0018. Em suas razões recursais, o agravante alega que é idoso, aposentado e portador de comorbidades, inclusive com suspeita de Alzheimer, sendo vítima de penhora sobre verba de natureza alimentar, oriunda de ação judicial que reconheceu seu direito ao recebimento de diferenças salariais relativas à Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb, prevista na Lei Distrital no 5.226/2013. Aduz que o crédito penhorado possui natureza alimentar, sendo destinado à sua subsistência, aquisição de medicamentos e pagamento de despesas básicas, e que a decisão de primeiro grau violou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da legalidade, além de contrariar o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar. Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de comprometimento de sua saúde e bem-estar, configurando o periculum in mora. Ressalta que a penhora compromete sua sobrevivência, pois sua aposentadoria encontra-se comprometida com empréstimos consignados, e o valor penhorado seria essencial para sua manutenção. Requer a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pede a desconstituição da penhora do crédito nos autos do Processo no 0704917-24.2025.8.07.001. Preparo recolhido (ID: Num. 73141362. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. No que tange à probabilidade do direito, é pacífico o entendimento consagrado no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, ressalvadas as hipóteses de crédito alimentar ou quando os valores ultrapassarem cinquenta salários-mínimos mensais. Confira-se o teor do dispositivo legal: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) saláriosmínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o “. À luz da norma transcrita, constata-se que as verbas de natureza alimentar – como salários e proventos – são, em regra, impenhoráveis, por se destinarem à subsistência do devedor e de sua família, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial. No caso concreto, foi determinada a penhora no rosto dos autos do Processo no 0704917-24.2025.8.07.0018. Ocorre que, o agravante sustenta que o crédito objeto da constrição possui natureza salarial, por decorrer de diferenças remuneratórias relativas à Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb, instituída pela Lei Distrital no 5.226/2013. Embora o crédito esteja sendo executado judicialmente, sua origem permanece vinculada à remuneração devida ao servidor, o que preserva sua natureza alimentar e, por conseguinte, sua impenhorabilidade. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o decurso do tempo ou a necessidade de ação judicial para cobrança não descaracterizam o caráter alimentar da verba. Com efeito, salários, vencimentos e proventos abrangem não apenas os valores recebidos mensalmente, mas também os créditos deles decorrentes, ainda que acumulados ou inadimplidos, os quais mantêm sua natureza jurídica originária. Não obstante, cumpre observar que, caso o valor do crédito ultrapasse o limite de cinquenta salários-mínimos mensais, a constrição poderá incidir sobre a parcela excedente, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC. Dessa forma, considerando que o crédito penhorado decorre de condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias oriundas da GIUrb, resta evidenciada sua natureza alimentar, impondo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvada a fração que exceder o limite legal. Assim, a princípio, a probabilidade do direito invocado encontra-se suficientemente demonstrada. O requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação reside na possibilidade de levantamento dos valores penhorados pela parte credora, ora agravada, mediante transferência, caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador